Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. ENUNCIADO No 257 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que segurado em mora com o pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) faz jus ao recebimento da indenização. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. A inadimplência em relação ao seguro DPVAT resulta somente em irregularidade administrativa, o que não exclui o dever indenizatório da seguradora em face do acidente ocorrido.

3. Negou-se provimento ao recurso.